Tribunal: TJPA
Processo: 0807057-11.2019.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0807057-11.2019.8.14.0000
EXCIPIENTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EXCEPTO: DR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES-JUIZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO QUE FIRMOU SUSPEIÇÃO EM PELO MENOS 17(DEZESSETE) PROCESSOS QUE TINHA COMO PATRONO O ADVOGADO SUBSCRITOR DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO, E NÃO ACOLHEU A ARGUIÇÃO FORMULADA NOS AUTOS EM QUESTÃO. DECLARAÇÃO ANTERIOR EXPRESSA FIRMADA PELO MAGISTRADO QUE INDICA A INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE DO MESMO PARA ATUAR NOS FEITOS ONDE O CAUSÍDICO ATUE. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.

I- A situação narrada no presente incidente indica claras evidências de inimizade entre o magistrado em questão e um dos advogados de parte do processo. Referida situação restou declarada pelo próprio magistrado, que firmou suspeição em pelo menos DEZESSETE processos onde referido patrono atuava, sempre aos mesmos argumentos:
“
Em decorrência deste juízo já ter se declarado suspeito para processar e julgar ações envolvendo o causídico da parte, declaro-me suspeito para atuar no feito com fulcro no Art. 145, IV, § 1º do NCPC. (...)
”

II- Presunção de ausência de isenção de ânimo, anteriormente declarada pelo excepto.

III- ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO SEU SUBSTITUTO LEGAL, TUDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Arguição de Suspeição, oposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, Dr. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, movida por ALEXANDRE MARU DE ARAÚJO E OUTROS em face de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA AMAZÔNIA – AMAZOMCOOP.

Sustenta o excipiente, em suma, a legitimidade para arguir a exceção, com base na inimizade do advogado com o Magistrado, visando garantir um julgamento imparcial em qualquer situação. Relatou um fato no qual o Advogado Excipiente precisou de celeridade por parte do Magistrado, relativo a um pedido de tutela antecipada (processo no qual se pretendia empossar uma diretoria que não fora eleita); contudo, o mesmo, quando em exercício da 12ª Vara Cível da Capital, proferiu despacho
“para tornar impossível a obtenção da medida na segunda instância, qual seja, a determinação para que a inicial fosse emendada no prazo de 15 dias, sabedor, evidentemente, de que tal decisão somente poderia ser atacada por apelação”.
Argumentou que em casos similares, o Magistrado
“costuma dizer que a providência requerida é daquele tipo que não pode aguardar nem dez minutos”.
Citou outros exemplos e requereu, por fim, o acolhimento da exceção.

Sustenta que a inimizade com o advogado vem de processo que tramitava no ano de 2015, onde o excipiente arguiu a suspeição do magistrado, decorrente de fato ocorrido em audiência preliminar. Refere que, naquele processo, o magistrado acolheu a arguição de suspeição.

Requer, assim, seja recebida e acolhida a arguição de suspeição, determinando a remessa dos autos ao seu substituto.

Recebendo a arguição, o magistrado não reconheceu a suspeição, sustentando inexistir qualquer desavença com um dos advogados do escritório Trindade & Trindade, que atualmente representa a UNIMED BELÉM, referindo que outrora já atendeu a um pedido de suspeição para evitar um desnecessário tumulto processual, evitando prejuízos às partes e à celeridade processual. Refere que, igualmente, não possui nenhum impedimento ou suspeição para com a empresa UNIMED BELÉM, representada pelo advogado.

Após distribuição regular, o incidente foi recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 146, §2º do CPC, sendo determinada a remessa dos autos ao Órgão Ministerial.

Em petição de ID 2191825, o excipiente requer a juntada do comprovante de pagamento das custas referentes à arguição de suspeição. Na ocasião, rebate as informações prestadas pelo magistrado na decisão que rejeita a arguição de suspeição. Refere que, diferentemente do informado pelo mesmo, a situação de ter o magistrado acolhido arguição e se declarado suspeito aconteceu não UMA, como afirma o mesmo, mas DEZENAS de vezes, em pelo menos DEZESSETE processos, cuja comprovação junta aos autos, com cópia das decisões de suspeição proferidas nesses feitos. Reafirma, assim, o pedido de acolhimento da arguição de suspeição do magistrado.

Enviados os autos ao Ministério Público, este apresentou o parecer de ID 3012774, posicionando-se pelo acolhimento da presente ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

É o breve relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO:

O art. 145 do CPC dispõe:

“ Há suspeição do juiz:

I- amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II- que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV- interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Nas palavras de Costa Machado
[1]
,
A suspeição, enquanto fenômeno do mundo do processo, é a circunstância de caráter subjetivo que gera a desconfiança ou suspeita de que o juiz seja parcial; é a circunstância que faz nascer a presunção relativa de parcialidade.”

Analisando detidamente os autos, observo que a situação narrada no presente incidente, de fato, indica evidências de inimizade entre o magistrado em questão e um dos advogados de parte do processo. Referida situação restou declarada pelo próprio magistrado, que firmou suspeição em pelo menos DEZESSETE processos onde referido patrono atuava, sempre aos mesmos argumentos:
“
Em decorrência deste juízo já ter se declarado suspeito para processar e julgar ações envolvendo o causídico da parte, declaro-me suspeito para atuar no feito com fulcro no Art. 145, IV, § 1º do NCPC. (...)
”

Em situações similares, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, já firmou entendimento de que a declaração expressa de suspeição anterior indica a ausência de parcialidade do julgador para atuar nos feitos onde o causídico, - sobre o qual o magistrado já tenha indicado ser causa de sua suspeição em feitos anteriores -, atue em representação a uma das partes. Cito precedentes:

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INIMIZADE ENTRE O JUIZ E O ADVOGADO DA PARTE . FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CPC . SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO NOS FEITOS PATROCINADOS PELO CAUSÍDICO DO EXCIPIENTE .DECLARAÇÃO EXPRESSA . PERDA DA IMPARCIALIDADE - INTEMPESTIVIDADE . NÃO OCORRÊNCIA - PRECEDENTE DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS . ATOS DECISÓRIOS . ANULAÇÃO . ARTIGO 175 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA . CUSTAS PELO EXCEPTO . ARTIGO 314 DO CPC. I-
(...); II- A declaração expressa do Magistrado Excepto de que arguiria suspeição nos feitos patrocinados pelo causídico do Excipiente, enseja a suspeição por perda da imparcialidade nos feitos em que atua o advogado;
III – (...); IV- Em julgamento anteriores das Câmaras Cíveis Reunidas, foram acolhidas as Exceções de Suspeição (20143021584-3; 20143021709-7, 20143021444-9), com base nos mesmos fatos que fundamentam a presente Exceção, concernente à inimizade entre o Magistrado Excepto e o advogado subscritor desta Exceção; V- Acolhida a exceção de suspeição, o Juiz deve ser condenado nas custas, a teor do artigo 314 do CPC, e os autos remetidos ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara. VII - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA. (2015.01239746-45, 144.876, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-04-14, Publicado em 2015-04-16)

TRT-3 -

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO ANTERIOR. A declaração de suspeição do juiz com fulcro no artigo 135, parágrafo único, do CPC, em razão de animosidade entre o magistrado e o advogado, torna-o suspeito para julgar as ações em que este atue como patrono da parte, pois é razoável presumir a ausência de isenção de ânimo anteriormente declarada.
(Exc. Susp: 00558201406803007 0000558-65.2014.5.03.0068, Relator: Luiz Antonio de Paula Iennaco, Turma Recursal de Juiz de Fora, Data de Publicação: 07/08/2014 DEJT/TRT3/Cad. Jud. Página 257. Boletim:)

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INIMIZADE ENTRE O JUIZ E O ADVOGADO DA PARTE FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CPC SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO NOS FEITOS PATROCINADOS PELO CAUSÍDICO DO EXCIPIENTE - DECLARAÇÃO EXPRESSA PERDA DA IMPARCIALIDADE - PRECEDENTE DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS ATOS DECISÓRIOS ANULAÇÃO ARTIGO 175 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA CUSTAS PELO EXCEPTO ARTIGO 314 DO CPC. 1- (...)
; 2- A declaração expressa do Magistrado Excepto de que iria arguir suspeição nos feitos patrocinados pelo causídico do Excipiente, enseja a suspeição por perda da imparcialidade nos feitos em que atua o advogado;
3- Em julgamento das Câmaras Cíveis Reunidas, foi acolhida a Exceção de Suspeição nº 2014.3.021584-3, com base nos mesmos fatos que fundamentam a presente Exceção de Suspeição, concernente à inimizade entre o Magistrado Excepto e o advogado subscritor desta Exceção; 4- Anulação dos atos decisórios proferidos pelo Magistrado suspeito, com fundamento no que dispõe o artigo 175 do Regimento Interno deste E. TJPA; 5- Acolhida a exceção de suspeição, o Juiz deve ser condenado nas custas, a teor do artigo 314 do CPC, e os autos remetidos ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA. (2014.04628671-83, 139.102, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-10-14, Publicado em 2014-10-16)

Diante do exposto, em que pesem os argumentos do Magistrado Excepto, entendo que a sua anterior declaração expressa de suspeição, em pelo menos 17 (dezessete) feitos envolvendo mesmo advogado, ensejam a suspeição pela perda da isenção de ânimo nos feitos em que atua o patrono Almerindo Trindade. ACOLHO, ASSIM, A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO FORMULADA NOS PRESENTES AUTOS, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO SEU SUBSTITUTO LEGAL, TUDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.

Por fim, considerando o reconhecimento da suspeição do Magistrado Excepto, este deverá arcar com o pagamento das custas, nos exatos termos em que disciplinado no art. 146, §5º do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
COSTA MACHADO, Antônio Cláudio. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTERPRETADO. Ed. Manole, p. 130/131.

Belém, 24/09/2020